Tribunal: TJMT
Processo: 1027595-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027595-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOS ALVES - CPF: 060.714.369-07 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), HEIDMANN KARLOS LEITE THOMAS - CPF: 045.030.441-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA - CPF: 038.810.091-59 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a impenhorabilidade de valores bloqueados em quantia inferior a quarenta salários-mínimos, com base no art. 833, X, do CPC, determinando sua liberação. A embargante alega omissão quanto à análise da contraminuta do agravado, especialmente no que diz respeito à ausência de prova da natureza alimentar dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de comprovação documental da natureza alimentar ou da essencialidade dos valores bloqueados para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, bem como se há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria referente à impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC, reconhecendo a presunção legal da impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, independentemente de comprovação da origem alimentar, salvo hipóteses de má-fé.

4.

A utilização dos embargos para rediscutir fundamentos já enfrentados configura desvio da finalidade do recurso, não sendo cabível nessa via restrita.

5.

Ausência de indícios de má-fé ou intuito protelatório que justifiquem a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente os fundamentos da impenhorabilidade previstos no art. 833, X, do CPC, reconhecendo a presunção legal para valores inferiores a quarenta salários-mínimos. 2. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscussão do mérito não autoriza sua acolhida. 3. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingú em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a impenhorabilidade do montante total bloqueado (R$ 1.397,87), determinando, por consequência, a liberação em favor dos agravantes.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, ao argumento de que não teria apreciado as razões deduzidas na contraminuta ao agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência de comprovação documental da natureza alimentar ou da essencialidade dos valores bloqueados. Aduz que o acórdão embargado reconheceu a impenhorabilidade sem exigir prova da origem da verba, contrariando, em seu entender, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete ao executado o ônus de comprovar tratar-se de valores indispensáveis à sua subsistência.

Em contrarrazões, os embargados defendem a inexistência de qualquer omissão ou vício sanável, asseverando que o acórdão enfrentou de modo expresso a questão da impenhorabilidade com base no art. 833, X, do Código de Processo Civil, reconhecendo a presunção legal de impenhorabilidade para valores inferiores a quarenta salários-mínimos. Sustentam, ainda, que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (id 324155854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido por esta Câmara, sustentando que não houve enfrentamento das razões expostas na contraminuta ao agravo de instrumento, especialmente quanto à ausência de comprovação documental da natureza alimentar dos valores bloqueados. Entretanto, a análise do acórdão demonstra que a questão suscitada foi devidamente enfrentada e solucionada de maneira clara, suficiente e fundamentada.

A decisão embargada examinou expressamente a matéria relativa à impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, com base no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção legal de impenhorabilidade desses montantes, independentemente da comprovação de sua destinação alimentar, ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Desse modo, não há falar em omissão, porquanto o julgado apreciou todos os pontos necessários à solução da lide, inclusive o argumento de que seria indispensável a comprovação documental da origem dos valores. A fundamentação adotada, ainda que contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza o uso dos embargos como meio de rediscussão do entendimento já firmado, sob pena de se desvirtuar a finalidade do recurso.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025